Tribunal: TJDFT
Processo: 0716432-72.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. “QUANTUM”. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do alimentado com as possibilidades financeiras do alimentante, de modo a assegurar a subsistência das partes.
2. Os pais devem contribuir com as despesas de seus filhos na medida de suas possibilidades, conforme prevê o art. 1.703 do Código Civil, enquanto a obrigação alimentar dos avós, configura-se de ordem complementar e subsidiária (Súmula no 596 do colendo STJ).
3. Na hipótese, a verba alimentícia arbitrada na origem revela-se adequada às peculiaridades do caso e às provas produzidas, atendendo ao binômio necessidade X possibilidade, não merecendo alteração.
4. Recurso conhecido e não provido.